Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO). RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao ponderar as provas carreadas, verificou-se que ficou demonstrado nos autos que a parte autora foi convencida pela consultora da ré, de que se tratava de um contrato de empréstimo e não de um consórcio, devendo ser anulado o contrato firmado entre as partes com a consequente condenação da ré a restituir à autora o valor total pago.
2. A anulação do negócio diante da caracterização de erro substancial enseja a devolução do valor pago pelo consumidor de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.
3. Negou-se provimento ao apelo.